Tribunal: TJDFT
Processo: 0723103-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723103-62.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: EDILSON AGUIAR ALMEIDA, LINO JOSE MALLMANN, MARCIA REGINA BARBISAN DE SOUZA, MARCOS ANDRE MATOS DE OLIVEIRA, NADYA MARA TOLEDO FERIGUETTI LOVO, RAIMUNDO SOARES DE CARVALHO, REOSMAR FERREIRA CAMPOS, RODRIGO ALVES DE LIMA, UBIRAJARA ALMEIDA CAVALCANTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA MATERIAL. DADOS UTILIZADOS PARA CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. 1. Havendo divergência entre os dados fornecidos pela executada durante o processo de conhecimento e aqueles posteriormente fornecidos à Contadoria Judicial em execução de sentença, é necessário o esclarecimento do ponto e, caso verificada a existência de erro material nas informações utilizadas, deve ser determinada a realização de novos cálculos. 2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega violação aos artigos 884 e seguintes do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, asseverando que seria correto o valor apurado pela Contadoria, não havendo qualquer erro material que venha a minorar os valores que devem ser restituídos pelos recorridos à PREVI. Discorre sobre os princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta transgressão aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028